Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-94.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde cancelado por inadimplência. Ação movida pela usuária. Restabelecimento do plano. Sentença de procedência.
Citação. Ré regularmente citada. Aplicação da teoria da aparência. Presunção de que a pessoa que recebeu a carta sem qualquer ressalva tenha poderes para receber a citação. Interpretação do artigo 248, §4o do CPC.
Mérito. Plano de saúde administrado sob a

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde cancelado por inadimplência. Ação movida pela usuária. Restabelecimento do plano. Sentença de procedência.
Citação. Ré regularmente citada. Aplicação da teoria da aparência. Presunção de que a pessoa que recebeu a carta sem qualquer ressalva tenha poderes para receber a citação. Interpretação do artigo 248, §4o do CPC.
Mérito. Plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Possível a revisão de cláusulas contratuais sob a ótica do direito civil. Boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).
Boa-fé objetiva. Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão do contrato, assim como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Comportamento contraditório da ré. Transcurso de dez meses de inadimplemento sem qualquer providência. Caracterização da "supressio". Cancelamento ocorrido quatro meses depois, após contato da autora solicitando regularização. Cancelamento com data retroativa.
O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Encerramento do contrato seria penalidade injusta e desproporcional. Adimplemento substancial. Relação contratual de longa data. Inexistência de prejuízo à ré.
Resultado. Apelação não provida.